Tribunal: TJDFT
Processo: 0708169-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708169-28.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA LUCIA NUNES DO NASCIMENTO APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA DESPACHO Concedo à apelante o derradeiro prazo de 5 dias para sanar o vício apontado no despacho de ID 26780377, promovendo o recolhimento do preparo recursal, observando o disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 12 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator